Tribunal: STF
Processo: ARE 1258654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 17, p. 36-37):
    “APELAÇÃO CRIME - DOIS RÉUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ALÉM DA POSSE DE ARMA PARA O RÉU ANTÔNIO - TRIBUNAL DO JÚRI - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - OCORRÊNCIA - RESPOSTA POSITIVA DOS JURADOS AOS QUESITOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E, NA SEQUÊNCIA, AO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO - TESE DEFENSIVA CONSISTENTE NA NEGATIVA DE AUTORIA - MANIFESTA CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS SENHORES JURADOS - DA MESMA FORMA ABSOLVIÇÃO EM CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS QUE APONTAM A AUTORIA DOS RÉUS - VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS DOS AUTOS - NECESSIDADE DE SUBMETER O ACUSADO A NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO. 
    1. É manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do júri que, após afastar a tese defensiva, absolve o Réu, na sequência, ao responder o quesito genérico previsto no art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal.
    2. Os Jurados tem o poder de optar por uma das versões constantes dos autos, podendo absolver o Réu, desde que em conformidade com as provas dos autos, o que não ocorreu no presente caso.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 23).
    No recurso extraordinário (eDOC 19, p. 47-57), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a reforma do acórdão recorrido, que submeteu o ora recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ao entender que o veredito absolutório foi contrário à prova dos autos.
    O recurso foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 19, p. 77-79).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem deu provimento à apelação ministerial nos seguintes termos (eDOC 17, p. 42-49, grifei):
    “De forma mais detalhada, o que ocorreu no julgamento foi o seguinte: 
    a) o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 1ª quesito da série, em relação ao Réu Antonio, referente à materialidade do delito: 
    (…)
    Em seguida, no 2º quesito, referente à autoria do delito, responderam mais uma vez de modo afirmativo: 
    (…) 
    Ao 3º quesito, quanto à tentativa de homicídio, responderam afirmativamente:
    (…)
    E ao 4º quesito, entretanto, responderam afirmativamente para absolver o Acusado Antônio. 
    O que nos surpreende é o fato de os Jurados reconheceram a materialidade do crime homicídio e em seguida absolverem o Réu, bem como reconhecerem a materialidade do porte de arma, entretanto não reconheceram a autoria do Réu Antônio para este crime, mesmo diante das provas colhidas. 
    Já com relação ao crime de porte de arma, no caso do Réu Antônio, os Jurados reconheceram a materialidade do crime de porte de arma, entretanto não reconheceram a autoria do Réu Antônio. 
    Da mesma forma a decisão dos senhores Jurados é manifestamente contrária à prova dos autos ao não reconheceram a materialidade do crime de corrupção de menores. 
    Ainda, impende registrar que os Jurados responderam afirmativamente aos quesitos da materialidade e da autoria do Apelado Maicon no crime de corrupção de menores:
    (…) 
    Ou seja, os Jurados reconheceram que o Réu Maicon corrompeu os adolescentes ao praticar a tentativa de homicídio com eles, entretanto não reconheceu a autoria de Maicon no crime de homicídio tentado. 
    Ainda quanto ao Réu Maicon, o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente ao 1ª quesito da série referente à materialidade do delito: 
    (…) 
    Logo em seguida, no 2º quesito, referente à autoria do delito, responderam de modo negativo: 
    (…) 
    Assim , há de fato inequívoca contradição na votação dos quesitos no caso dos dois Réus.
    Além da evidente contradição extrai -se do acervo probatório que adiante será explorado, que o Apelado Antônio cometeu o crime de porte de arma ao fornecer a arma ao adolescente T.O.K, bem como cometeu os demais crimes descritos na denúncia . 
    Considerando, que tese apresentada pela Defesa em Plenário, a tese de negativa de autoria para todos os crimes em relação a todos os Réus e, de forma subsidiária e especificamente em relação ao crime de homicídio tentado, o afastamento de todas as qualificadoras , a votação de reconhecimento da autoria e da materialidade do crime e em seguida absolvição é nitidamente contrária à prova dos autos. 
    Tal conduta dos Jurados nos causa perplexidade, pois aparentemente, ao absolver os Acusados, estaria acolhendo a única tese de defesa apresentada pela Defesa - negativa de autoria- em seguida de ter reconhecido a autoria. 
    Ademais, além da decisão dos Jurados ser contraditória, também está manifestamente contrária à prova dos autos, pois não possui qualquer amparo nos elementos de prova, os quais demonstram que o s Apelado s concorreram para o s crimes apontados na denúncia.
    De acordo com o conjunto probatório, o Acusado Antônio Sérgio Alves da Silva encomendou a morte da vítima Deuclides Garcia dos Santos ao adolescente T.O.K. e o Acusado Maicon Jorge Alves da Silva ficou aguardando o adolescente na rodovia, a fim de lhe dar fuga. 
    Senão vejamos. 
    O adolescente T.O.K, inquirido em plenário, reforçou o depoimento prestado em delegacia e em Juízo. Sobre os fatos, confirmou que o Acusado Antônio Sérgio Alves da Silva, conhecido como belo, lhe forneceu a arma de fogo para atirar na vítima e que Maicon Jorge Alves da silva teria lhe dado fuga:
    (…) 
    Corroborando, Pedro Ceren, policial civil e integrante da equipe que realizou as investigações, em plenário, reforçou que o menor confessou o delito, bem como apontou que quem forneceu a arma de fogo para atirar na vítima foi o Recorrido Antônio, portanto, as provas colhidas, aliadas aos depoimentos colhidos durante toda instrução criminal, apontam que o Recorrido praticou os crimes descritos na peça acusatória . 
    Corroborando tem -se o relato da testemunha MATHEUS PANDINI, policial civil e integrante da equipe que realizou as investigações do crime de tentativa de homicídio de Deuclides, informou que, ao encontrarem o adolescente T.O.K na casa de sua genitora, este foi questionado sobre os fatos, oportunidade em que contou que o Acusado MAICON JORGE ALVES DA SILVA, além de o levar até o local dos fatos, ajudou a lhe dar fuga (mov. 103.7):
    (…) 
    Soma -se aos relatos o fato de a equipe policial, ao refazer o trajeto com o adolescente T.O.K, conseguiu capturar imagens de câmera de segurança, que confirma a versão do adolescente T.O.K. Conforme as imagens capturadas, é possível ver um veículo Gol e uma motocicleta Biz com as mesmas características informadas pelo adolescente. 
    Ademais, conforme se infere do mesmo documento, as características do veículo constante nas imagens são idênticas à do veículo de propriedade do Acusado Maicon Jorge Alves da Silva. A motocicleta Biz, da mesma forma, é idêntica à pertencente ao Sr. Francisco Alves da Silva, genitor dos Acusados e padrasto de O.A.M – adolescente para quem T.O.K entregou a arma de fogo.
    Em que pese todas essas provas, o Recorrido Maicon Jorge Alves da Silva , negou a autoria , porém, de forma bastante contraditória, apresentou versão diferente para os fatos a cada interrogatório. 
    Na primeira vez em que prestou declarações na delegacia, Maicon negou qualquer envolvimento no crime e afirmou que não tinha amizade com o adolescente e apenas o viu algumas vezes, porque o pai dele alugava uma casa próxima à dele. Contou que o irmão teria uma desavença com a vítima por causa do terreno em que funciona a borracharia. Ainda, relatou que ouviu a esposa da vítima pedindo socorro, mas que não foi ao local ver o que tinha acontecido e que ficou sabendo depois sobre o crime (mov. 1.7). 
    Já, na primeira vez em que foi ouvido em Juízo, simplesmente negou ter participado do crime, não sabendo informar porque o adolescente T.O.K o incriminou (mov. 103.5). 
    Ocorre que na segunda vez que foi interrogado em Juízo, Maicon relatou que no dia dos fatos, estava saindo para comprar um lanche e o adolescente lhe pediu carona até o São Silvestre. Afirmou que teria sido preso, no dia seguinte, por ter dado carona para ele; e que o adolescente deve ter falado que deu fuga para ele. Contou que o adolescente lhe relatou o crime e que nem ele nem o irmão teriam desavenças com a vítima (mov. 160.3). 
    Por fim, durante a sessão de julgamento, Maicon preferiu permanecer calado (mov. 259.10). 
    Desta forma, conforma apontou o Apelante, tem -se que as versões apresentadas por Maicon Jorge Alves da Silva são completamente contraditórias, sendo que, a cada nova oitiva, o Apelado trouxe elementos até então desconhecidos, alterou substancialmente seus relatos e, ao final, decidiu, em conjunto com a Defesa técnica, cessar as respostas, certamente em decorrência das discordâncias também verificadas pelo advogado nomeado.
    Ademias todos esses elementos, fazem cair por terra a versão apresentada por Sílvia Bueno De Miranda, esposa do Acusado MAICON JORGE ALVES DA SILVA, de que ele estava em casa no momento dos fatos (mov. 103. 10). 
    Até porque como visto acima, o próprio Maicon disse que, no momento dos fatos, não estava em casa (mov. 160.3). Dessa forma, o depoimento da informante não deve ser levado em consideração, pois diverge das inúmeras versões apresentadas pelo Apelado Maicon, não tendo credibilidade suficiente para ser usado para absolver o Acusado . 
    Portanto, resta claro que há provas suficientes e seguras a apontar que o s Apelados concorrem para o s crimes, sendo a absolvição nitidamente contrária a prova dos autos.
    (…)" 
    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença foi contraditória, uma vez que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes imputados, decidindo, porém, por absolver os ora recorrentes. A Corte Estadual apontou, ainda, que o veredito absolutório foi contrário aos elementos probatórios acostados aos autos.
    Nessa linha, anoto que conclusões diversas daquelas adotadas na instância a quo somente poderiam ser alcançadas mediante reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente